Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704790-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANE FARIA SOUSA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMIANR REJEITADA. IMPOSIÇÃO À RÉ DE OBRIGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE BOLETOS NOS VALORES INDICADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PLEITO INDEFERIDO. TERRACAP. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL. AMORTIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). VALIDADE. TEORIAS DA ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa. 2 – Ante a completa ausência de plausibilidade jurídica da alegação veiculada pela parte Autora, escorreita a rejeição do pedido para que a Ré fosse obrigada a, enquanto tramitar o processo, expedir boletos mensais de pagamento em conformidade com o quanto a Autora entende por devido. Nada obstante, a Autora pode – e deve – proceder ao depósito de todas as quantias que julgar devidas, apesar de tal medida não ser suficiente para afastar os consectários da mora, notadamente diante da ausência de probabilidade jurídica do pleito por ela deduzido nos autos. 3 – Diante da previsão expressa, no negócio jurídico celebrado entre as partes, de utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC – como sistema de amortização do financiamento imobiliário celebrado entre as partes, não há que se falar em ilegalidade de sua utilização, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça. 4 – Em revelando as circunstâncias fáticas da controvérsia estarem ausentes os requisitos de que tratam os artigos 317 e 478 do Código Civil ou mesmo o art. 65, “d”, da Lei no 8.666/1993, não há que se falar, no caso, em revisão contratual. 5 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil). 6 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser reformada a sentença, de modo que a ser adotado como parâmetro o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da Autora desprovida. Apelação Cível da Ré provida. A recorrente alega violação aos artigos 54 e 78, ambos da Lei 8.666/1993, 422 do Código Civil, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a perícia contábil, realizada por contador-perito especialista, comprovou que é inaplicável o Sistema de Amortização Constante (SAC) de capitalização de juros à presente demanda, pois a alta inesperada do índice de correção impede a diminuição do valor mensal pago, causando onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual, prejudicando a subsistência da recorrente. Afirma, ainda, que o contrato em tela de financiamento imobiliário tem matiz de direito privado, eis que a recorrida, ao negociar tais bens no mercado, o faz na qualidade de mera incorporadora, e como a recorrente adquiriu o bem como destinatária final, aplica-se à presente hipótese os ditames da legislação consumerista, razão pela qual deve haver revisão contratual a fim de se manter proporcional o equilíbrio existente no momento da celebração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 54 e 78, ambos da Lei 8.666/1993, 422 do CC, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 51, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025